Tribunal: TJDFT
Processo: 0005065-77.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
D E C I S Ã O O Distrito Federal apresentou pedido de revogação da decisão que deferiu o pedido de preferência constitucional ao(à) credor(a) de honorários advocatícios contratuais Dr(a) Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968-A, aduzindo que os referidos honorários não admitem pagamento em momento distinto daquele em que o credor principal receber o seu crédito (id 19154359). É o relatório. Decido. Os honorários contratuais devem ser considerados parcela integrante do valor principal devido e serão destacados dele apenas para que o depósito seja disponibilizado diretamente em favor do advogado, por força do contrato e do disposto no art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, devendo ser pagos quando liberada a importância em favor da parte beneficiária da ação, consoante precedentes do E. STJ e STF. No mesmo sentido acima, a Câmara Nacional de Gestores de Precatórios aprovou o Enunciado no 13 no sentido de que “Não cabe o deferimento de pagamento superpreferencial de honorários contratuais.” Assim, defiro o pedido formulado pelo Ente Devedor e REVOGO a decisão de id 15388447. Dê-se ciências às partes. Prazo: 5 dias para o credor e 10 dias para o Ente Devedor, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Após a preclusão, se não houver novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto